Tribunal: TJSP
Processo: 2135970-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de utilização do sistema Bacenjud para a busca de valores de titularidade dos executados. Contexto dos autos que revela a falta de citação dos executados. Inviabilidade da medida postulada, no caso concreto. Recurso improvido.